Tribunal: TJES
Processo: 5049183-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049183-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: FABRICIO FUKUNAGA FOGOLIN e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5049183-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: FABRICIO FUKUNAGA FOGOLIN e MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE 24H PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 7.188,72) e danos morais (R$ 6.000,00 para cada autor). O litígio decorre do cancelamento de trecho de voo internacional (Vitória - Orlando), justificado por necessidade de manutenção de aeronave, acarretando atraso de 24 horas para a chegada dos passageiros ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o caso impõe a suspensão processual fundamentada no Tema nº 1.417; (ii) saber se o cancelamento por necessidade de manutenção da aeronave configura fortuito interno aplicável ao risco do negócio ou se atua como excludente de responsabilidade; e (iii) saber se o atraso de 24 horas enseja o pagamento de danos morais e materiais, bem como a verificação da adequação do valor fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão da ação com base no Tema nº 1.417 não comporta acolhimento, visto que o precedente não incide sobre as hipóteses de fortuito interno vivenciado pelas companhias aéreas, a exemplo de impedimentos operacionais e manutenções de aeronaves.

O cancelamento de voos por necessidade de manutenção de aeronave constitui fortuito interno, sendo risco estritamente inerente à atividade econômica exercida pela empresa de transporte, não servindo como justificativa para afastar o dever de indenizar o consumidor afetado. 5. Em relação à reparação material, aplica-se o Tema 210 do STF, prevalecendo as Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor no que tange às indenizações tarifadas atreladas ao transporte aéreo internacional, estando os prejuízos devidamente comprovados nos autos, resguardada a correta exclusão de gastos referentes a hotel e alimentação.

A fixação de indenização por danos morais atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se submetendo à tarifação internacional (STJ, REsp 1.842.066-RS). O atraso de 24 horas supera o mero aborrecimento e a margem de tolerância jurisprudencial de 4 horas, configurando dano moral. O montante de R$ 6.000,00 para cada autor atende aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e resguarda o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento ou atraso de voo decorrente de necessidade de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não eximindo a companhia aérea da responsabilidade civil. 2. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço em transporte aéreo internacional sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando a tarifação prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 487, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

Convenção de Montreal;

Convenção de Varsóvia.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636331/RJ e ARE 766618/SP (Tema 210 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes e Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.05.2017;

STJ, REsp 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.06.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FABRICIO FUKUNAGA FOGOLIN
e
MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN
, que assim decidiu:
“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por FABRICIO FUKUNAGA FOGOLIN e MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 7.188,72 a FABRICIO FUKUNAGA FOGOLIN, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 6.000,00, para cada autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local”
.

Em sede recursal (ID 18561594), a recorrente alega que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção da aeronave, o que afastaria os danos materiais e morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 18561599).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, deixo de acolher o pedido de suspensão da presente ação, com base no Tema nº 1.417, pois o mesmo não incide sobre os casos relacionados a fortuito interno vivenciado pelas companhias aéreas como, por exemplo, a necessidade de manutenção das aeronaves/impedimentos operacionais, dentre outros.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida de Vitória a Orlando, com conexão em São Paulo e Brasília, viagem que ocorreria no período de 15 a 23 de outubro de 2024 (ID 18561401). Ocorre que, o voo G3 1488 que faria o trecho São Paulo x Brasília foi cancelado por necessidade de manutenção da aeronave, sendo os autores realocados para chegar ao destino final no dia 16/10/2024, quando deveriam chegar no dia 15/10/2024, às 17h.

Considerando que o cancelamento de voos por necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus aos clientes.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi de 24h, bem superior ao considerado como tolerável pela jurisprudência pátria (4h). A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo que foi equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

As despesas materiais foram devidamente comprovadas nos ID’s 18561406, 18561407, 18561408, 18561409, 18561410 e 18561411, valendo a ressalva em relação ao hotel e a alimentação, que corretamente foram excluídos da condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)